Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717633-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Marcos Antonio Garcia Apelada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Marcos Antonio Garcia (Id. 72544495) contra a sentença (Id. 72544486) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília por meio da qual foram reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a sociedade anônima Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP, atribuída ao apelante, tendo observado, ou não, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente à aludida contribuição. O tema referido foi submetido à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1300), senão vejamos: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Na ocasião a Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares. No caso em deslinde, afigura-se perceptível que o apelante alegou a ocorrência de desfalques indevidos em sua conta individual vinculada ao PASEP, na petição inicial (Id. 72544471, fl. 2). Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema repetitivo no 1300 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator